Tribunal: TJSP
Processo: 1011560-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Obrigação de fazer – Usuário que teve sua conta no Facebook suspensa/bloqueada sem aviso prévio – Ação precedida de notificação à plataforma, que deixou de prestar as devidas informações – Ausência de apontamento da publicação, conteúdo, comentário ou comportamento que desencadeou a interrupção dos serviços – Assertiva genérica do réu, em contestação, quanto à infringência dos termos de uso

Ementa:
*Obrigação de fazer – Usuário que teve sua conta no Facebook suspensa/bloqueada sem aviso prévio – Ação precedida de notificação à plataforma, que deixou de prestar as devidas informações – Ausência de apontamento da publicação, conteúdo, comentário ou comportamento que desencadeou a interrupção dos serviços – Assertiva genérica do réu, em contestação, quanto à infringência dos termos de uso – Necessidade de restabelecimento do perfil, diante da inexistência de provas de desrespeito às normas contratuais pelo titular – Recurso provido.*